Tribunal: TJES
Processo: 5003106-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003106-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETE LOIOLA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Margarete Loiola contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da Fundação Renova, Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., sob o fundamento de ausência de demonstração de prejuízo individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora alega ter sofrido danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água potável e de restrições ao lazer em decorrência da contaminação do Rio Doce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal pelas razões apresentadas pela apelante; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil das apeladas e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal se fundamenta na constatação de que as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, havendo correlação entre os argumentos do recurso e os termos da decisão combatida, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III do CPC.

Aplica-se a responsabilidade civil objetiva às rés, com base no risco integral, dada a natureza do dano ambiental coletivo e difuso decorrente do rompimento da barragem de Fundão, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A caracterização do dano moral decorre da interrupção do fornecimento de água potável em decorrência da contaminação do Rio Doce, situação que atinge direito da personalidade da autora e enseja reparação, nos termos da teoria do dano in re ipsa.

A jurisprudência consolidada do TJES fixa o valor da indenização por danos morais em casos análogos em R$ 1.000,00 (mil reais), valor considerado suficiente para fins compensatórios, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar de a petição inicial fazer referência a danos materiais, não há pedido expresso nesse sentido, o que impede a configuração de parcial procedência, nos termos da Súmula 326 do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no art. 85, § 8º do CPC, por se tratar de causa de valor inestimável relacionada a dano moral, conforme entendimento da Quarta Turma do STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.854.487/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação genérica da sentença não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal quando houver correspondência entre os fundamentos do recurso e os argumentos da decisão atacada.

Em casos de desastre ambiental com repercussões coletivas, aplica-se a responsabilidade civil objetiva em regime de risco integral.

A interrupção do fornecimento de água potável decorrente da contaminação ambiental configura violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

A fixação de honorários advocatícios em ações indenizatórias por dano moral deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do valor inestimável da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º; 932, III; 1.010, II e III; CC, arts. 12, 11 a 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.459.394/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.854.487/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 014160371770, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 014170014659, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.08.2019.

Vitória/ES,
23 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003106-87.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARGARETE LOIOLA

APELADOS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARGARETE LOIOLA
contra a r. sentença do id. 12746294, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta pela apelante em desfavor de
FUNDAÇÃO RENOVA
,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Em contrarrazões recursais (id. 12746303), BHP Billiton Brasil LTDA apresenta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A recorrida BHP Billiton Brasil LTDA sustenta que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões recursais são genéricas e não impugnam de forma específica o comando sentencial.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que [...] O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. [...] (REsp n. 1.459.394/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

No caso em exame, apesar de haver certa similitude entre os argumentos expostos perante este órgão
ad quem
e as demais manifestações da apelante nos autos,
nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

A apelante ajuizou a presente demanda por afirmar ter sido afetada negativamente pelo desastre ambiental ocorrido por ocasião do rompimento da barragem de “Fundão”, no município de Mariana, em que houve o depósito de rejeitos de minério no Rio Doce, o qual possui extensão em numerosos municípios do Espírito Santo, dentre os quais se encontra o local onde reside a recorrente (Linhares).

Para tanto, narra nos autos que sofreu impactos em seu lazer e pela ausência do fornecimento de água potável em sua região.

Este Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela parte recorrida e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual da recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade.

Com relação ao quantum indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -
Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

[...] 7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

E
sclareço, ainda, que, apesar de constar no “nomen juris” da petição inicial que a demanda versa sobre indenização por danos materiais e morais, consta apenas no rol de pedidos a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, pelo que o acolhimento apenas deste não enseja a parcial procedência do pedido, notadamente em razão do enunciado sumular n. 326 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em atenção ao valor arbitrado, passo ao exame dos honorários sucumbenciais.

É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente, por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados.

6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com o fim de julgar procedente o pedido autoral e condenar as apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), solidariamente, com atualização pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Por conseguinte, pelo princípio da sucumbência, condeno as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo que arbitro a verba honorária em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)